Tribunal: TJSP
Processo: 1008986-53.2025.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, alegando omissão, contradição e erro de premissa fática.
II. Questão em Discussão
Verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, alegando omissão, contradição e erro de premissa fática.
II. Questão em Discussão
Verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de Decidir
O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a manutenção da improcedência do pedido de revisão da contratação dos seguros, destacando a ausência de prova de obrigatoriedade na adesão.
Não há contradição, pois o acórdão formou seu convencimento com base nos elementos dos autos, sem vinculação à análise probatória da sentença de primeiro grau.
A alegação de omissão quanto ao ônus da prova não procede, pois o acórdão considerou a inversão do ônus e concluiu que a instituição financeira se desincumbiu de seu encargo.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022.